Tribunal: TJDFT
Processo: 0732584-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO JUSTIFICÁVEL. VIA SNIPER. VIABILIDADE. VIA INFOSEG. INUTILIDADE. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento ao seu pedido de consultas via sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, Infoseg e Sniper para localização de bens penhoráveis do devedor.
2. Fatos relevantes. (i) fase de cumprimento de sentença iniciada em fevereiro de 2019. (ii) a exequente busca o recebimento de R$ 7.174,14 (atualizados em 24.07.2024); (iii) as últimas pesquisas de bens, realizadas há mais de três anos, foram infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o deferimento das consultas, por meio dos sistemas judiciais informatizados (Sisbajud, Renajud, Infojud, Infoseg e Sniper), para a localização de bens penhoráveis do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 797 e 789).
5. É imprescindível assegurar a implementação de medidas constritivas que garantam a satisfação do débito, de modo que as decisões judiciais que o reconheçam não se limitem a meras declarações, sem efeitos práticos (CPC, art. 4o).
6. A renovação das diligências (Sisbajud, Renajud e Infojud) se mostra razoável em razão do hiato temporal de três anos das últimas pesquisas realizadas. No ponto, decisão reformada.
7. Reputa-se razoável a pesquisa, via plataforma Sniper, em observância aos princípios da cooperação e predominância do interesse do exequente, ressalvados os casos de escolha do meio menos gravoso ao executado (CPC, art. 805). No ponto, decisão reformada.
8. O Infoseg tem por objetivo centralizar dados e informações relevantes para a segurança pública, apoiando as iniciativas do Ministério da Justiça na criação de uma base estatística nacional, composta por informações das forças de segurança pública e outras áreas de interesse. Portanto, não se destina a auxiliar credores na localização de bens passíveis de penhora.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 789 e 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.10.2018; TJDFT, acórdão 1898149, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, PJe. 06.08.2024; TJDFT, acórdão 1904709, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, PJe. 23.08.2024; TJDFT, acórdão 1893175, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, PJe. 07.08.2024; TJDFT, acórdão 1899285, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, PJe. 16.08.2024; TJDFT, acórdão 1901105, Rel. Desa. Vera Andrighi, Segunda Turma Cível, DJe. 16.08.2024; TJDFT, acórdão 1906228, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe. 02.09.2024.